Tribunal: TJDFT
Processo: 0702176-84.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL. EXCEÇÕES. CARGOS PRIVATIVOS DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. CARGO CIVIL E MILITAR. TÉCNICO EM ENFERMAGEM E TERCEIRO SARGENTO DO CORPO MILITAR DE BOMBEIROS DO DISTRITO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. SEM HONORÁRIOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. A Constituição Federal, no seu Art. 37, XVI, veda a acumulação remunerada de cargos públicos, abrindo exceção quando houver compatibilidade de horários e quando se tratar de a) de dois cargos de professor, b) de um cargo de professor com outro técnico ou científico e c) de dois cargos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas.
2. A vedação de acumulação e as exceções constitucionais previstas pelo Art. 37, inciso XVI, alínea “c”, da CF/88 alcança também os militares, por força da Emenda Constitucional 77/2014, que alterou o inciso VIII do § 3o do art. 142 da Constituição Federal.
3. O cargo de praça Bombeiro-Militar em Qualificações de Bombeiros-Militares Gerais exerce funções típicas de bombeiro militar, previstas no Art. 2o da Lei 8.255/1991. 3.1 A simples lotação de bombeiro militar na qualificação QBMG em divisão ou departamento de saúde ou a assunção de função de Enfermeiro não é suficiente para considerar ser o impetrante ocupante de cargo de profissional da saúde, circunstância que inviabiliza o enquadramento no permissivo constitucional para a acumulação. 3.2 Como aponta o §2o do Art. 30 da Lei 8.255/1991, os quadros de oficiais em saúde no âmbito do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal são constituídos por aqueles que ingressaram na corporação mediante concurso específico para área da saúde, com exigência de diploma, o que não é a situação dos autos.
4. Apelação cível conhecida e desprovida. Sem majoração de honorários, com base na súmula 512 do STF.